Tribunal: CARF
Processo: 13864.000487/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000487/2010-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.097 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
EMBRAER S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2007 a 31/05/2007
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
SAT/RAT.
COMPROVAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO. APROVEITAMENTO.
Comprovado o recolhimento da contribuição em época própria, deve o mesmo
ser alocado ao lançamento para aproveitamento dos valores então recolhidos a
fim de abater o crédito tributário lançado.
Por outro lado, deve ser mantido o lançamento quando os recolhimentos
efetuados não se mostrarem suficientes para englobar todo o crédito tributário
lançado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para exonerar o crédito tributário lançado para a competência
05/2007.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 127/139, interposto contra decisão da DRJ
em Campinas/SP de fls. 101/105, a qual julgou procedente o lançamento de contribuições
devidas à Seguridade Social, destinada ao SAT/RAT, conforme descrito na NFLD no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000487/2010-92
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.097 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000487/2010-92

37.298.764-8, de fls. 02/12, lavrado em 07/12/2010, referente às competências de 04/2007 e
05/2007, com ciência da RECORRENTE em 14/12/2010, conforme AR de fl. 46.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo possui o valor
histórico de R$ 667.157,65, já inclusos juros e multa de mora e multa de ofício.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 13/17), a atividade preponderante da
contribuinte é a fabricação de aeronaves, segundo a própria codificação adotada pelo mesma
(CNAE fiscal 3041-5/00 – Fabricação de Aeronaves; e CNAE 55.31-9 – Construção e montagem
de aeronaves), cuja alíquota RAT é de 3%.
No curso da fiscalização, a contribuinte foi intimada a prestar todas as
informações sobre eventuais processos judiciais que digam respeito às contribuições
previdenciárias, e informou a existência de ação judicial a respeito do RAT.
A autoridade fiscal constatou que, ao apresentar a GFIP, a contribuinte informou
“zero” como alíquota de RAT ao invés de lançar “1%”, correspondente ao grau de risco leve,
conforme explicitado em decisão judicial por ela obtida, como devidamente especificado no
referido relatório fiscal e colacionado abaixo (fl. 16):
II.2.3.l.l. Ação Ordinária 2005.34.0l6555-l. Segundo informações escritas prestadas
pelo contribuinte e corroboradas por consulta aos acórdãos constantes nos sítios da
internet dos correspondentes Tribunais, a empresa move ação judicial: Ação Ordinária
2005.34.016555-l – 2o Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal; na qual obteve
Tutela Antecipada, em decisão de 17/07/2008, para “até decisão final na presente ação,
suspender em relação a autora a exigibilidade da contribuição para o SAT cobrada em
alíquota superior àquela fixada para o grau de risco acidentário leve no período
compreendido entre 1995 e a edição do Decreto no 6.042/2007.” Ainda conforme
certidão apresentada pelo contribuinte, referendada por consulta ao sitio
http://\vww.trfl.jus.br. em 06/l2/2010, os efeitos da tutela antecipada permanecem em
vigor. Não houve trânsito em julgado.
II.2.3.2. O presente AI apura os créditos decorrentes da aplicação da alíquota de 1% de
RAT, não declarada pelo contribuinte em GFIP, uma vez que, os valores recolhidos por
meio de GPS não foram suficientes para a quitação plena da contribuição devida a título
de RAT (Vide DD, RDA e RADA).
Quanto à multa aplicada sobre as contribuições devidas, após comparação da
multa constante na legislação que estava em vigor à época da ocorrência dos fatos geradores e de
transmissão das GFIP’s (Lei 8.212/9l, Art. 32, §5, na redação dada pela Lei 9.528/97 e art. 35,
Inc. II, alínea “a”, da Lei 8.2l2/9l, na redação dada pela Lei no 9.876/99) com a inovação trazida
pela MP 499/2008 (alterações no art. 35 e a inclusão do art. 35-A), devidamente demonstradas
em tabela, à fl. 19, a fiscalização aplicou o que segue:
l.5.l. Multa de mora de 24%; Aplicada sobre as contribuições devidas apuradas para a
competência 05/2007; conforme determinavam as legislações em vigor quando da
ocorrência dos fatos geradores e quando da apresentação das GFIP com omissões.
1.5.2. Multa de oficio de 75%, conforme determina a legislação vigente: Aplicada sobre
as contribuições devidas apuradas para a competência 04/2007.
l.5.3. Multa de oficio de 75%. para as contribuições devidas apuradas para a
competência 04/2007 em decorrência da aplicação do princípio da retroatividade
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.097 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000487/2010-92

benigna, conforme previsto no Art. 106, inc. II, alínea “c”, do CTN - Código Tributário
Nacional.
Por fim, a fiscalização informa que foram lavrados demais autos de infração em
desfavor da RECORRENTE:

Válido mencionar que o valor correspondente à diferencial de alíquota RAT (de
1% para 3%) foi objeto de outro lançamento específico (NFLD 37.298.763-0), por se encontrar
sub judice (fl. 17).
Ou seja, o valor objeto deste processo corresponde à alíquota RAT que seria
incontroversa (1%), nos termos da decisão judicial obtida pela contribuinte.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 55/65, mediante postagem,
em 12/01/2011. Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ
em Campinas/SP, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
A impugnação apresentada de folhas 53/63 relata sumariamente a motivação do Auto de
Infração e inicialmente requer a insubsistência do lançamento tendo em vista que houve
o recolhimento total da parcela tida como devida pela fiscalização, para tanto elabora as
planilhas demonstrativas em referência às competências envolvidas indicando os
cálculos estimados pelo contribuinte.
Argumenta que o lançamento não apresenta motivação suficiente que permita o
prosseguimento, “haja vista o pagamento integral do valor ora cobrado” ademais o ato
praticado pela fiscalização padece de falta de clareza, imprecisão e indeterminação,
deixando de explicitar adequadamente os motivos que ensejaram a cobranças das
referidas importâncias, por conseguinte impede a verificação adequada por parte do
impugnante da realidade fática que desencadeou o ato.
Infere que o lançamento não pode surtir o efeito desejado ante a nulidade de forma que
o contamina, por ausência de motivação e pelo incontestável pagamento do crédito
firmado.
Protesta, por fim pela apresentação superveniente de novas provas e documentos.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.097 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000487/2010-92

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Campinas/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 101/105):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/12/2007
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. LANÇAMENTO DE OFÍCIO, APROPRIAÇÃO DE
RECOLHIMENTOS.
FATOS
GERADORES
DECLARADOS
EM
GFIP.
PRIORIDADE. ÓNUS DA PROVA.PRECLUSÃO.
No caso de lançamento de ofício dos tributos lançados por homologação os
recolhimentos efetuados espontaneamente pelo sujeito passivo devem ser utilizados,
prioritariamente, para extinguir a parcela do crédito tributário correspondente aos fatos
por ele mesmo reconhecidos como tributáveis.
Ao contestar situações apuradas pela fiscalização em documentos apresentados pelo
próprio contribuinte, cabe a este último o ônus da prova de suas alegações.
Preclui o direito de o impugnante apresentar provas documentais em momento
processual fora do prazo de impugnação, salvo as situações previstas no art. 16, § 5°, do
Decreto n° 70.235/72.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 02/05/2011,
conforme AR de fl. 117, apresentou o recurso voluntário de fls. 127/139, mediante postagem (fl.
126), em 30/05/2011.
Em suas razões, reitera parcialmente os argumentos iniciais da impugnação, ao
tempo em que alega que não houve recolhimento a menor da contribuição ao RAT, que houve o
pagamento integral pela Recorrente e não apenas parcial, que os documentos anexados à
Impugnação comprovam o integral recolhimento do RAT e que houve apenas erro de
preenchimento de GFIP, na qual a RECORRENTE informou zero a título de alíquota de RAT,
quando deveria informar 1%, mas que efetuou recolhimento da contribuição do RAT nos exatos
termos permitidos judicialmente, ou seja, reitera, que o valor devido a título de RAT foi
corretamente expresso na GFIP, apenas a alíquota encontrava-se equivocada.
Assim, concluiu que, se o valor apurado pelo Fiscal autuante a título de RAT nas
duas competências foi o mesmo pago integralmente pela Recorrente e o mesmo que consta da
GFIP, não há dúvidas da improcedência do presente auto de infração.
Ato contínuo, inova nas argumentações ao tempo em que alega a necessidade de
ser o lançamento retificado para constar sua exigibilidade suspensa e não ativa com a cobrança
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.097 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000487/2010-92

de juros, nos moldes estabelecidos pela decisão judicial proferida nos autos do processo n°
2005.34.00.016555-1, a qual relata estar plenamente vigente e eficaz, momento em que
colaciona trecho da liminar concedida naqueles autos para embasar seus argumentos.
Dessa forma, conclui que uma vez suspensa a exigibilidade do crédito tributário,
não pode a Administração cobrar do contribuinte o pagamento do mesmo, incluindo juros,
momento em que aproveita para alegar o não cabimento da exigência de juros moratórios
calculados com base na taxa SELIC em casos de suspensão de exigibilidade do crédito tributário
e a configuração de confisco tributário.
Por fim, requer a nulidade do lançamento.
Em anexo ao recurso, apresenta:
 GPS e GFIP que alega comprovarem o recolhimento da contribuição ao
RAT - 04 e 05/2007, bem como o resumo de Fechamento - 04 e 05/2007
(fls. 152/160).
 Cópia
do
Recurso
Voluntário
do
Processo
Administrativo
n°
13864.000488/2010-37 (apenso – obrigação acessória), Auto de infração
n° 31.298.165-6 (fl. 162/171).

Da exclusão do DCG 37.361.625-2 no processo de no 16062.000358/2011-17
À fl. 212, a SECAT informa que encaminhou cópia (fls. 213/218) dos documentos
constantes das fls. 377/382 do processo n° 16062.000358/2011-17, DCG 37.361.625-2 (débito
confessado em GFIP), tendo em vista que foi emitido o PARECER SECAT/DRF/SJC N°
16062.034/2012, bem como realizado o ajuste da GPS de 05/2007 a fim de alterar seu código de
recolhimento para 2100. O valor de tal GPS não foi considerado no presente AI por ter sido
recolhida com o código 2631, reconhecendo que tal ajuste foi autorizado pelo Gabinete daquela
DRF e que se tal ajuste fosse considerado pela fiscalização, “não geraria o AI principal e tão
somente o acessório que deverá ser mantido” (fl. 215):

Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.097 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000487/2010-92

O PARECER SECAT/DRF/SJC N° 16062.034/2012 encontra-se à fl. 217 e o
Despacho Decisório dele oriundo encontra-se à fl. 218.
Em razão da decisão proferida nos autos do processo no 16062.000358/2011-17,
DCG no 37.361.625-2, a RECORRENTE apresentou nova defesa, às fls. 220/223, em
17/05/2012, relatando o que segue.
Em primeiro plano a RECORRENTE reitera os fatos ocorridos até o momento da
apresentação de sua defesa, bem como acerca da alegação de comprovação de recolhimento
existente nos autos, integralmente pago por meio de GPS, conforme corretamente declarado em
GFIP em montante idêntico ao levantado pela Autoridade Autuante, sendo certo que não houve
pagamento a menor, nem informação de RAT em valor inferior ao devido, apenas menção à
alíquota de forma equivocada, por erro material.
Quanto a decisão proferida nos autos do processo no 16062.000358/2011-17,
relata que, com relação à competência de 05/2007 (a mesma do presente AI - contribuições
destinadas ao RAT, aplicada a alíquota de 1% sobre o valor da remuneração dos empregados), a
empresa apresentou cópia do pedido de ajuste da GPS para alteração do código de recolhimento
de 2631 para 2100, a qual foi deferida.
Assim, ressalta a identidade da divergência apurada pelo Fisco em relação à
competência de RAT 05/2007 no processo 16062.000330/2011-71 - DCG 39.863.277-4, com a
do presente auto de infração, que a fiscalização reconheceu o erro na informação do código da
GPS (no valor de R$ 446.226,68) fazendo com que esse pagamento não estivesse vinculado a
qualquer tipo de débito, e que o lançamento fiscal do presente auto de infração no 37.298.764-8
não contemplou tais valores, o que deveria ser feito, com a sua apropriação.
Assim, requer que o Fisco reconheça parcialmente a improcedência do presente
lançamento, em relação à competência de 05/2007, conforme comprovam os documentos da
respectiva decisão em anexo aos autos.
Em anexo à defesa, apresenta documentos extraídos do processo
16062.000.330/2011-71, às fls. 229/254.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
De início, entendo que não merece conhecimento o tópico III do recurso
(IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO E
SUSPENSÃO JUDICIAL. NULIDADE DO LANÇAMENTO – fls. 134 e ss) por ser argumento
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.097 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000487/2010-92

novo trazido apenas em sede recursal, cuja análise não foi enfrentada pela autoridade julgadora
de primeira instância, não havendo qualquer menção sobre tal tema na decisão recorrida.

MÉRITO
Da Alegação de recolhimento da Contribuição ao RAT e erro de preenchimento de GFIP
A RECORRENTE alega em suas defesas que houve recolhimento da contribuição
do RAT, que os documentos anexados à Impugnação comprovam tal fato, demonstrando que
houve apenas erro de preenchimento de GFIP, na qual a RECORRENTE informou “zero” a
título de alíquota de RAT, quando deveria informar 1%, mas que efetuou recolhimento da
contribuição do RAT nos exatos termos permitidos em razão de decisão judicial.
Pois bem, o presente lançamento, como devidamente descrito no Discriminativo
do Débito – DD (fls. 05/06) e no relatório de lançamentos (fl.18), diz respeito aos levantamentos
G1 (04/2007) e G2 (05/2007), RAT não declarado em GFIP:

Em julgamento de piso, a DRJ entendeu que o contribuinte não logrou êxito na
demonstração do pagamento integral do valor ora discutido.
Ocorre que, após julgamento da DRJ, a SECAT encaminhou cópia (fls. 215/218),
dos documentos constantes das fls. 377/382 do processo n° 16062.000358/2011-17, DCG
37.361.625-2 (lançamento de débito confessado), tendo em vista que foi emitido o PARECER
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.097 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000487/2010-92

SECAT/DRF/SJC N° 16062.034/2012, bem como realizado o ajuste em GPS relativa à
competência 05/2007, no valor de R$ 446.226,68, cujo valor não foi considerado no presente AI,
mas que já poderia ser feito em razão do deferimento da alteração do código de recolhimento da
GPS (de 2631 para 2100), as quais foram entendidas como corretas, havendo a exclusão do
respectivo DCG, competência de RAT 05/2007, e gerado apenas o AI de obrigação acessória.
Quando da apreciação do recurso hierárquico interposto pela contribuinte nos
autos do DCG 37.361.625-2, a autoridade fiscal explicitou que, de fato, tal GPS de R$
446.226,68 não foi aproveitada no presente lançamento (fls. 242/243):

A GPS no valor de R$ 446.226,68, cujo aproveitamento foi deferido pela
autoridade fiscal ao apreciar recurso nos autos do DCG 37.361.625-2, encontra-se à fl. 247.
Neste sentido, ao contemplar tal GPS no RADA de fl. 08, verifica-se que, de fato,
não há mais que se falar em diferenças a recolher em relação à competência 05/2007. Isto
porque, quando do lançamento, a autoridade fiscal considerou apenas 2 GPSs para referida
competência (uma de R$ 141.724,45 e outra de R$ 20.920.519,47 – conforme fl. 07) que se
mostraram insuficientes para acobertar todo o valor devido pois, após alocar os respectivos
recolhimentos às contribuições dos segurados e patronais, restou apenas um saldo de R$
348.179,52 para fazer frente à contribuição destinada ao SAT/RAT, a qual foi inicialmente
apurada em R$ 663.778,39, sendo a diferença (R$ 315.598,87) objeto de cobrança deste
lançamento.
As GPSs aproveitadas encontram-se detalhadas à fl. 07, onde se verifica não haver
nenhuma no valor de R$ 446.226,68. Assim, considerando um recolhimento adicional de R$
446.226,68, tal valor mostra-se mais que suficiente para fazer frente ao crédito tributário lançado
em relação à competência 05/2007 (R$ 315.598,87).
No entanto, o mesmo não se observa em relação à competência 04/2007.
Conforme bem expôs a autoridade julgadora de primeira instância, o mesmo
RADA de fl. 08 é claro ao apontar que os recolhimentos efetuados pela RECORRENTE por
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.097 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000487/2010-92

meio das 3 GPSs consideradas (detalhadas à fl. 07) não foram suficientes para fazer frente ao
total de contribuições previdenciárias apuradas considerando um RAT de alíquota 1%.
Assim como ocorreu em relação à competência 05/2007, na competência 04/2007
foram alocados os respectivos recolhimentos às contribuições dos segurados e patronais, e restou
um saldo de R$ 561.909,00 para fazer frente à contribuição destinada ao SAT/RAT, a qual foi
apurada em R$ 635.900,54, sendo a diferença (R$ 73.991,54) objeto de cobrança deste
lançamento. No entanto, para a referida competência de 04/2007, não houve uma situação
superveniente reconhecendo qualquer recolhimento adicional já efetuado pela contribuinte,
assim como ocorreu para a competência de 05/2007.
A RECORRENTE pretende afastar a cobrança ao argumento de que a GPS por
ela recolhida no valor de R$ 20.099.031,98 (fl. 91) já contemplou o valor do RAT ora lançado
(conforme resumo de fechamento de fl. 90). No entanto, conforme relatório de fl. 07, referida
GPS já foi inteiramente aproveitada neste lançamento e, adicionalmente a outras duas GPSs (nos
valores de R$ 252.021,71 e R$ 1.744.012,57), não se mostraram suficientes para fazer frente ao
crédito tributário apurado. É preciso esclarecer que os recolhimentos efetuados foram alocados a
outras contribuições efetivamente devidas pela contribuinte, sobre as quais não houve
questionamento.
Neste sentido, não há motivo para retificar o lançamento relativo à competência
04/2007.
Ademais, importante esclarecer que a autoridade fiscal aproveitou os
recolhimentos efetuados pelo contribuinte para abater o valor da contribuição devida ao RAT
mesmo diante da ausência de indicação de alíquota em GFIP. Contudo, como exposto, tais
recolhimentos não se mostraram suficientes para englobar todo o crédito tributário apurado
considerando-se uma alíquota RAT de 1%. Diante disto, conclui-se que o erro no preenchimento
da GFIP (informar “zero” quando deveria informar 1% a titulo de RAT) não foi o fundamento
basilar para a manutenção do lançamento; este restou parcialmente mantido pela constatação de
recolhimento insuficiente. Portanto, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assim, tendo em vista a comprovação do recolhimento total da contribuição ao
RAT em relação à competência 05/2007, havendo apenas o erro de preenchimento na GFIP
quanto à alíquota devida, entendo que caberia apenas o lançamento da infração referente ao
descumprimento de obrigação acessória em tal competência, como bem dispõe o julgamento do
processo n° 16062.000358/2011-17, DCG 37.361.625-2.
No entanto, nada a modificar em relação à competência 04/2007.
CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, para cancelar o lançamento relativo à
competência 05/2007.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 266
DF CARF MF
Original